Tribunal: TJES
Processo: 0001043-28.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usufruto
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001043-28.2016.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. REGISTRO TARDIO DA DOAÇÃO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE OBSTA A USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE
.
RECURSO PROVIDO.

1)
A ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva. Muito embora a parte autora tenha solicitado o reconhecimento da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC/02) e a Constituição da República contemple a usucapião como forma de aquisição da propriedade, os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, do próprio texto constitucional obstam expressamente a possibilidade de usucapir imóvel público, o que é ratificado pelo art. 102 do Código Civil e reflete o posicionamento sedimentado do Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 340.

2
)
O transcurso do tempo não autoriza a prescrição aquisitiva de bens públicos por particulares, seja qual fora sua natureza – materialmente públicos (bens de uso comum do povo e de uso especial) ou formalmente públicos (bens dominicais) [art. 99 do CC/02] – e ainda que desafetados, havendo apenas detenção do imóvel público pelo particular em relação ao Poder Público, consoante disposto na Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça.

3
)
Na hipótese, é incontroverso que o terreno que a associação apelada pretende obter o domínio foi doado por particulares ao Estado do Espírito Santo, por meio de escritura pública registrada em 02/03/1971 no Cartório do 4º Ofício do Tabelionato de Notas de Vitória-ES, com posterior averbação na matrícula do imóvel em 20/07/2021 junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Vargem Alta-ES, bem como que referido ato de disposição foi firmado com um encargo para o ente público, qual seja, a construção do Centro Comunitário de Boa Esperança-ES, obra esta que foi devidamente realizada pelo Estado apelante, como a própria entidade associativa reconhece em sua exordial, obstando sua reversão.

4
)
Ainda que o imóvel litigioso seja considerado dominical, a associação apelada apenas estava exercendo a detenção do local ou, na melhor das hipóteses, a posse direta, pois sempre teve ciência que o bem havia sido doado, desde a década de 70 (setenta), para o Estado apelante com o encargo de nele construir um prédio para funcionamento do Centro Comunitário local, de forma que em nenhum momento houve a falsa expectativa que o ente estatal recorrente poderia vir a transferir o imóvel para a associação recorrida, uma vez que o Estado apelante assumiu o encargo da doação e apenas consentiu que a entidade associativa ocupasse a edificação para atender os anseios da comunidade local, preservando sua posse indireta e inviabilizando a configuração do
animus domini
pela pessoa jurídica de direito privado apelada.

5
)
Ainda que a doação modal do imóvel feita pelos particulares ao Estado apelante somente tenha sido averbada na sua matrícula constante no Cartório de Registro de Imóveis em 2021, ocasião em que o Poder Público se tornou formalmente proprietário do bem (art. 1.227 do CC/02), é incontroverso que a associação apelada sempre teve plena ciência da referida doação, a qual foi registrada no Cartório do Tabelionato de Notas, afastando completamente eventual alegação de boa-fé pela entidade associativa.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença (fls. 158/173) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES que, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
proposta pela
Associação dos Moradores de Boa Esperança (AMBE)
, julgou procedente o pedido autoral, a fim de declarar o domínio e a propriedade por meio do instituto do usucapião do imóvel descrito na exordial, servindo a sentença de título para a transcrição no Registro de Imóveis da Comarca, abrindo-se matrícula própria.

A matéria devolvida a exame destes autos cinge-se em aferir a possibilidade de a associação de moradores autora obter o domínio de imóvel por ela ocupado, há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, mas que foi objeto de doação para o Estado requerido em momento anterior.

É incontroverso que
o terreno que a associação apelada pretende obter o domínio foi doado por particulares ao Estado do Espírito Santo
, por meio de escritura pública registrada em 02/03/1971 no Cartório do 4º Ofício do Tabelionato de Notas de Vitória-ES, com posterior averbação na matrícula do imóvel em 20/07/2021 junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Vargem Alta-ES (ID 2204059 – pgs. 57/59), bem como que referido ato de disposição foi
firmado com um encargo para o ente público
, qual seja, a construção do Centro Comunitário de Boa Esperança-ES,
obra esta que foi devidamente realizada
pelo Estado apelante – fls. 127/143 –, como a própria entidade associativa reconhece em sua exordial,
obstando sua reversão
.

A associação apelada enfatiza que, antes da escritura pública de doação onerosa ser averbada na matrícula do imóvel e após o término da construção da edificação no terreno em debate, o Estado apelante teria realizado a doação verbal do imóvel para a entidade associativa, a qual passou a utilizar o citado prédio construído no lote como sua sede, situação fática que permaneceria há décadas.

Como a ausência de registro do imóvel em nome da associação apelada acarretar-lhe-ia diversos empecilhos, referida pessoa jurídica ajuizou a presente demanda objetivando a declaração do domínio sobre o imóvel usucapiendo, determinando-se seu registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta-ES.

Por admitir a usucapião de bem imóvel público dominical desafetado e considerando o tempo de utilização do terreno e da respectiva edificação pela associação apelada, além de o Estado apelante não ter diligenciado para promover o registro da escritura pública de doação do lote feita pelos particulares em seu favor, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal.

A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência absolutamente peculiar, sendo uma medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em outras palavras, a ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva.

Muito embora a associação apelada tenha solicitado o reconhecimento da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC/02
1
) e a Constituição da República contemple a usucapião como forma de aquisição da propriedade,
os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, do próprio texto constitucional obstam expressamente a possibilidade de usucapir imóvel público
, vejamos:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (...). § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Na mesma linha, o art. 102 do Código Civil dispõe que
“Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”
.

O Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do Código Civil de 1916, já havia sedimentado este posicionamento, ao editar a Súmula nº 340, a qual prescreve que
“
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”
, entendimento este que faz cair por terra toda a fundamentação invocada na sentença objurgada a respeito da suposta possibilidade de usucapir bem público dominical desafetado.

O Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo caminho, vejamos:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária.
(...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas’ (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017). Além disso,
‘na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, ‘o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé’
(EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019)” (AgInt no AREsp n. 815.473/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019, STJ).

“
A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.”
(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016, STJ).

“
Não há prescrição para os bens públicos. Nos termos do art. 183, §3º, da Constituição, ações dessa natureza têm caráter imprescritível e não estão sujeitas a usucapião (Súmula 340/STF, art. 200 do DL 9.760/1946 e art. 2º do CC).”
(AgRg no REsp n. 1.268.965/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015, STJ).

Portanto, ao contrário da tese defendida pelo juízo
a quo
, o transcurso do tempo não autoriza a prescrição aquisitiva de bens públicos por particulares, seja qual fora sua natureza – materialmente públicos (bens de uso comum do povo e de uso especial) ou formalmente públicos (bens dominicais) [art. 99 do CC/02] – e ainda que desafetados, havendo apenas detenção do imóvel público pelo particular em relação ao Poder Público, consoante disposto na Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Partindo dessas premissas, na hipótese, o terreno foi doado ao Estado apelante com o encargo de construir o Centro Comunitário Local, o que foi realizado, de maneira que
é clara a destinação coletiva do bem litigioso
, qual seja, servir aos interesses da comunidade de Boa Esperança, situada no município de Vargem Alta-ES.

Mesmo que tal escopo esteja sendo, há algum tempo, cumprido pela associação apelada, que aparenta gerenciar o aludido centro comunitário, verifica-se que o bem imóvel possui evidente afetação e, por isso, poderia até ser considerado como de uso especial, o que extirparia qualquer possibilidade de se aplicar a corrente minoritária, proposta pelo juízo
a quo
, favorável a usucapião de bem público dominical.

Ainda que o imóvel litigioso seja considerado dominical, a associação apelada apenas estava exercendo a detenção do local ou, na melhor das hipóteses, a posse direta, pois sempre teve ciência que o bem havia sido doado, desde a década de 70 (setenta), para o Estado apelante com o encargo de nele construir um prédio para funcionamento do Centro Comunitário local, de forma que em nenhum momento houve a falsa expectativa que o ente estatal recorrente poderia vir a transferir o imóvel para a associação recorrida, uma vez que o Estado apelante assumiu o encargo da doação e apenas consentiu que a entidade associativa ocupasse a edificação para atender os anseios da comunidade local, preservando sua posse indireta e
inviabilizando a configuração do
animus domini
pela pessoa jurídica de direito privado apelada
.

Vale frisar, neste ponto, acerca da alegada doação verbal que teria sido feita pelo Estado recorrente à associação recorrida após a edificação construída no terreno litigioso, ainda que tivesse sido comprovada durante a instrução processual, o que não foi, não poderia produzir efeitos jurídicos, pois essa modalidade negocial somente poderia ocorrer em relação a bens móveis, consoante disposto expressamente no art. 1.168, parágrafo único, do Código Civil de 1916, aplicável ao tempo da suposta doação, que foi reproduzido no art. 541 do Código Civil de 2002. Com relação a bens imóveis, a doação verbal apenas seria possível caso fosse de pequeno valor e se lhe seguisse a imediata tradição, pressupostos estes não observados no caso.

O atento exame do caderno processual descortina que, em vez de uma disposição gratuita do bem, houve uma permissão informal de uso do imóvel público concedido pelo Estado apelante à associação apelada, circunstância esta que garante justamente a destinação coletiva do lote e da edificação nele erguida, atendendo ao encargo da doação do bem efetuada pelos particulares ao ente estatal recorrente e reforçando a inexistência de
animus domini
pela pessoa jurídica de direito privado, pois jamais esteve ocupando o local como se proprietária dele fosse, já que ali sempre esteve mediante o consentimento do Poder Público Estadual, o qual, por sua vez, conferiu a função social da propriedade.

Ainda que a doação modal do imóvel feita pelos particulares ao Estado apelante somente tenha sido averbada na sua matrícula constante no Cartório de Registro de Imóveis em 2021, ocasião em que o Poder Público se tornou formalmente proprietário do bem (art. 1.227 do CC/02
3
), é incontroverso que a associação apelada sempre teve plena ciência da referida doação, a qual foi registrada no Cartório do Tabelionato de Notas, afastando completamente eventual alegação de boa-fé pela entidade associativa.

Em outras palavras, desde a década de 70 (setenta), o Estado apelante exerce, ao menos, a posse do imóvel litigioso e consentiu que a associação apelada usufruísse do local para realizar as atividades de interesse social no Centro Comunitário que foi edificado para cumprir o encargo da doação recebida, de modo que não há que falar em
animus domini
pela pessoa jurídica de direito privado, mesmo que a propriedade do imóvel tenha ingressado formalmente no patrimônio público somente com a averbação efetuada no ano de 2021.

É importante ressaltar que a averbação da doação feita pelos particulares ao Estado apelante na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis no ano de 2021 é fato superveniente à propositura da ação que deve influenciar na formação da convicção do julgador desta demanda, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil
4
, tornando incontroverso que o bem litigioso é público e, por consectário, impossível de ser objeto de usucapião por expressa vedação constitucional e legal, bem como pelo fato de o particular jamais exercer poderes de propriedade (art. 1.196 do CC/02) sobre bens desta natureza.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios também afastaram a possibilidade de declaração de usucapião de bem público, vejamos:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
Bem público. Irrelevante a destinação pública conferida ao bem. Imóvel desapropriado pela Prefeitura Municipal, que o adquiriu a título originário e se encontra devidamente matriculado no registro de imóveis local. Aquisição da propriedade pública pelo registro, não pela afetação. Imprescritibilidade do bem público. Código Civil, artigo 102, Súmula 340 do STF e arts. 183 e 191 da CF. Bens dominicais, ou relativos a vias públicas e equipamentos urbanos implantados não se tornam passiveis da usucaíão por particulares. Ausência de direito à indenização por acessões e benfeitorias, pois os autores exercem mera detenção, segundo Súmula 619 do STJ, aplicável às relações jurídicas com o Poder Público.
Discussão acerca de indenização por acessões, de resto, é impertinente em ação de usucapião, que visa somente a declaração originária de domínio. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003870-62.2019.8.26.0554; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO - PERÍCIA TÉCNICA - BEM PÚBLICO - POSSE DE PARTICULAR - MERA DETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DIREITO PERSONALÍSSIMO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA - SITUAÇÃO QUE INDICA CAPACIDADE DA PARTE DE CUSTEAR O PROCESSO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO PROVIDO.
- Em se tratando de imóvel público a prova do exercício possessório se torna desnecessária já que esta decorre automaticamente do domínio. - Incabível qualquer discussão acerca da existência ou não de provas da posse anterior do bem por parte do réu pois os bens públicos são insuscetíveis de posse válida ou usucapião resultante dessa. - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
-A análise pericial demonstrou tratar-se de bem público a área que se pretende usucapir.
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião, nos termos da súmula 340 do STF.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0056.15.011924-8/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022).

Nesse contexto, tendo em vista que a associação apelada não logrou êxito em comprovar os pressupostos necessários para a aquisição da propriedade por meio da usucapião,
imprescindível se faz reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral
.

Com a inversão da sucumbência, condeno a entidade associativa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado em ambas as instâncias e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado, para
lhe dar provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

1
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

2
Súmula nº 619 do STJ – A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

3
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

4
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)